Tribunal: TJMT
Processo: 1016795-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016795-23.2019.8.11.0000
Recorrentes:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
Recurso Extraordinário interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016795-23.2019.8.11.0000
Recorrentes:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
Vistos.
Do Pedido de Juízo de Retratação
No caso, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO manifestou nos autos (id. 76506994) requerendo que o acórdão impugnado seja reanalisado, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do Código de Processo Civil e art. 41, I-A, “e” do Regimento Interno deste Tribunal, em face das decisões proferidas no REsp no 1903923/MT (2020/0288700-5) e REsp no 1899054/MT (2020/0260057-4).
Com efeito, o art. 1.030, II do Código de Processo Civil estabelece o encaminhamento para juízo de retratação em caso de o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, como se vê:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal é no mesmo sentido, in verbis:
I-A - Aplicar o regime da repercussão geral e a sistemática dos recursos extraordinário e especial repetitivos, observando o disposto no art. 57 REGIMENTO INTERNO 1.030, incisos I, II e III, e o rito previsto dos artigos 1.036 a 1.041, todos do Código de Processo Civil e deverá: ( Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 -TP)
(...)
c) encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; ( Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 -TP)
Logo, o encaminhamento para juízo retratação somente é possível em casos de divergir de decisões proferidas nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos, uma vez que a decisões mencionadas se tratam apenas de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, INDEFIRO o pedido da parte Recorrente para que os autos sejam encaminhados para juízo de retratação.
Do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016795-23.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 69353459), com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 68852530):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.
2 - No embate entre as regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como as regras de competência previstas nas leis federais, e a criada pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que se trata de inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde.
(N.U 1016795-23.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j em 23/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que manteve a decisão a quo que declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação ao artigo 53, III, “e”, do CPC e aos artigos 79, I e 80 da Lei n° 10.741/2003.
Aduz que “o cerne da discussão reflete na (im) possibilidade de alteração da competência do foro do domicílio do idoso (competência absoluta fixada em legislação especial – Estatuto do Idoso) por meio de resolução”, razão pela qual a decisão que manteve o declínio é equivocada.
Assevera, ainda, que “por se tratar de regra de competência absoluta, qualquer alteração ou modificação que reflita em afronta aos dispositivos devem ser realizadas por meio de lei, vez que a competência absoluta é fundada em interesse público”.
Recurso tempestivo (id. 69727976).
O Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canaã do Norte deixaram o prazo transcorrer in albis para apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve a decisão que declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
No caso, a controvérsia processual reside no desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto “em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT”.
O Acórdão impugnado consignou que:
Isso porque, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.
(...)
Destarte, a Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.
Outrossim, entendo que, no embate entre as regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como nas regras de competência previstas nas leis federais, e a criada pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que trata de inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde.
Isso porque, a hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
Assim, em que pese as competências criadas pelo Código de Processo Civil e pelas leis federais possuírem o intuito de privilegiar a melhor resolução da demanda, e, inclusive, garantir proximidade entre o órgão jurisdicional e o jurisdicionado que se encontra, diversas vezes, em peculiar condição, como também em respeito a inúmeros princípios do direito, verifico que o Juízo especializado em matéria atinente à saúde possui o objetivo de resguardar o bem maior da vida, o direito público subjetivo fundamental a todos assegurado, a saúde, devendo esta ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196o da Constituição Federal, in verbis:
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Aliás, em caso similar, o Superior Tribunal Justiça já decidiu, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DA SAÚDE. INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 2o, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por idoso hipossuficiente, de 81 anos, representado pela Defensoria Pública, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, que - nos autos de "ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa" de medicamento de uso contínuo (Entresto 24/26 mg, 60 doses/mês) - declinou da competência, em obediência à Resolução 9/2019 do Órgão Especial do TJ/MT, em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a cerca 500km de distância. No Mandado de Segurança, a Defensoria Pública alega que a Resolução 9/2019 violou as normas de competência do CPC/2015, da Lei da Ação Civil Pública e do Estatuto da Criança e do Adolescente. BENEFÍCIOS DA ESPECIALIZAÇÃO JUDICIAL: ALÉM DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA 2. A especialização de Varas e órgãos fracionários dos tribunais representa tendência mundial na organização do Poder Judiciário, instigada pela crescente complexidade jurídica - enredamento legal (do arcabouço normativo) e fático (da vida na sociedade tecnológica) -, um dos subprodutos do enveredar do Direito por espaços policêntricos e multidisciplinares. Ao contrário do que se observou nos primórdios do fenômeno em outros setores, hoje se especializa não só por convocação de pura eficiência econômica, mas sobretudo em decorrência de legítimas inquietações éticas e políticas com a dignidade da pessoa humana, os fins sociais do Direito, as exigências do bem comum, a qualidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. Significação duplamente dilatada se empresta ao núcleo eficiência referido no art. 8o, in fine, do CPC/2015, em primeiro lugar como peça integrante de uma constelação de valores e objetivos proeminentes e vinculantes que, em segundo, balizam não só a "aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz", mas também a própria "organização judiciária em que se insere o juiz". 3. Apontam-se inconvenientes plausíveis na centralização, técnica de monopólio ou oligopólio judicial associada à especialização. Tais malefícios são contrastados com inúmeros benefícios que, claro, subordinam-se a certas condições prévias, entre elas deliberação com base em critérios objetivos e cautelas procedimentais de praxe, fugindo-se seja de modismo supérfluo, seja de transplante inconsequente, duas das notórias influências e pressões impertinentes que turvam a lucidez de medidas legislativas, administrativas e judiciais. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS: LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS ESTADOS 4. Se é verdade que os arts. 8o e 44 do CPC/2015 autorizam, de maneira implícita, os tribunais a, por ato administrativo, designarem Varas e Câmaras/Turmas especializadas - alternativa inteiramente compatível com o princípio do juiz natural por não importar designação casuística ou manipulação post factum da competência -, tal poder vem condicionado por limites fixados em normas constitucionais federais e estaduais, legislação processual comum e especial, e leis de organização judiciária, tanto mais se envolvidos sujeitos vulneráveis ou valores e bens aos quais a legislação confere especial salvaguarda. Em outras palavras, interditado atribuir, administrativamente, a órgão jurisdicional competência que legalmente não lhe pertence, ou ampliar a existente fora das hipóteses cabíveis, mesmo que com o nobre fundamento da necessidade de especialização de varas. 5. Não se veja no art. 44 do CPC/2015 empecilho à melhor gestão processual de demandas guarnecidas de consistência ético-jurídica diferenciada, com destaque para as ações coletivas. É exatamente o contrário, haja vista, nessas latitudes de metaindividualidade, se requerer mais engenhosidade na organização judiciária. Tabus centenários e arranjos institucionais arcaicos convidam a incansável e enérgico questionamento e, se imperativo, modificação ou mesmo completa substituição. Situações haverá, inclusive em Estados com grande território, em que a especialização - e correlata concentração - se explicará pelo desiderato, iluminado pelo ânimo da eficiência e eficácia, de assegurar autêntica justiça a pessoas e bens jurídicos especialmente tutelados, como ocorre com Varas Ambientais desenhadas a partir, p. ex., da conformação de ecossistemas, ecorregiões, bacias ou sub-bacias hidrográficas, tendo em mente a concorrência ecológica instaurada nesse cenário, em que o dano potencial ou real, direto ou indireto, pode afetar, juntamente, múltiplas comarcas ou subseções judiciárias. Não há alternativa possível, dado que tribunais e juízes fracassarão se pretenderem aplicar ao processo civil coletivo a lupa, o modo de pensar, os institutos e os procedimentos típicos do processo civil individual. Nesse panorama, lembra-se que, por vezes, a especialização vem apresentada pelo legislador. É assim no art. 70 do Estatuto do Idoso ("O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso") e no art. 5o, IV, do Código de Defesa do Consumidor. COMPETÊNCIA NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO ESTATUTO DO IDOSO E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 6. A Resolução 9/2019 do TJ/MT atribuiu à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande "Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais ..., incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos ... relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso" (destaque acrescentado). Não obstante a evidente intenção elevada do Órgão Especial, a concentração adotada pelo ato impugnado choca-se frontalmente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com o art. 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o art. 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e com o art. 93 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 7. Nesses quatro dispositivos, fica patente a ratio legislativa de antepor, à frente de qualquer outra consideração, a facilitação, na perspectiva da vítima, da tutela dos interesses individuais e metaindividuais de sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes. Destarte, vedado, aqui, rompante de flexibilização administrativa judiciária, pois se está diante ora de competência absoluta, ora de competência concorrente à conveniência do autor. COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS 8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente. 9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ. 10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça. Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial. Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito. 11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a um Poder Judiciário de elite e a serviço da elite. CONCLUSÃO 12. Recurso Ordinário provido.
(STJ - RMS: 64534 MT 2020/0235110-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)
Assim, deve ser dado seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1016795-23.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 69353460), com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 68852530):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.
2 - No embate entre as regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como nas regras de competência previstas nas leis federais, e a criada pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que trata de inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde.
(N.U 1016795-23.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j em 23/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que manteve a decisão a quo que declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação aos artigos 22, I, da Constituição Federal.
Aduz que “a União detêm a competência privativa para legislar sobre direito processual e a competência para legislar sobre procedimentos em matéria processual é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal”.
Assevera, ainda, que “a Resolução não apenas extrapolou por completo o poder de organização administrativa conferido pela Constituição aos Tribunais, mas o próprio Tribunal, no acórdão recorrido, violou o artigo supracitado ao lhe distorcer completamente o sentido e utilizá-lo para justificar a sua inconstitucional elaboração de ato normativo primário”.
Recurso tempestivo (id. 69727976).
O Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canaã do Norte deixaram o prazo transcorrer in albis para apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve a decisão que declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
No caso, a controvérsia processual reside no desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto “em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT”.
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 282, 284 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento a ambos os recursos (Recurso Especial e Recurso Extraordinário) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça